Tribunal: TJSP
Processo: 2281543-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de declaração interpostos pelo amicus curiae – Impossibilidade de o amicus curiae interpor embargos de declaração – Inaplicabilidade do art. 138, § 1o, do CPC, pois a intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem características distintas deste instituto nos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de declaração interpostos pelo amicus curiae – Impossibilidade de o amicus curiae interpor embargos de declaração – Inaplicabilidade do art. 138, § 1o, do CPC, pois a intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem características distintas deste instituto nos processos subjetivos - A lei que regula a ação direta, por ser especial, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil – Embargos não conhecidos."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000936313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTCOBS - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTES
COLETIVOS DA BAIXADA SANTISTA, Interessados PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CUBATÃO, é embargado FETPESP - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 53.579OE
2
Embargos de Declaração Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50002
Embargante: AUTCOBS - Associação dos Usuários de Transportes Coletivos
da Baixada Santista
Interessados: Presidente da Câmara Municipal de Cubatão e Prefeito do
Município de Cubatão
Embargado: Fetpesp - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado de São Paulo
Interessado: Cooperativa de Trabalho e Serviços de Transporte Rodoviário de
Passageiros Coopertans União
Comarca: São Paulo
Voto no 53.579OE
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de
declaração
interpostos
pelo
amicus
curiae
–
Impossibilidade de o amicus curiae interpor embargos de
declaração – Inaplicabilidade do art. 138, § 1o, do CPC,
pois a intervenção de terceiros no processo de controle
abstrato de constitucionalidade tem características distintas
deste instituto nos processos subjetivos - A lei que regula a
ação direta, por ser especial, prevalece sobre as normas
gerais do Código de Processo Civil – Embargos não
conhecidos.”
A Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de São Paulo FETPESP ajuizou ação direta,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 2.399, de
29-4-1997, do Município de Cubatão. Decidindo a questão, este Órgão
Especial julgou procedente a ação, com modulação.
A Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da
Baixada Santista AUTCOBS - manifesta embargos declaratórios, com
pedido de efeitos modificativos, sustentando na petição de fls. 1/44 a
incompetência do Órgão Especial para conhecer e julgar esta ação
direta, a existência de erros materiais e de omissões no acórdão.
Oportunizado
o
contraditório,
a
Federação
das
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo
requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da pena
por litigância de má-fé à embargante, fls. 123/133.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 53.579OE
3
É o relatório.
O relator, ora subscritor, admitiu o ingresso da
Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da Baixada Santista
na condição de amicus curiae, nos termos do permissivo legal do § 2o
do art. 7o da Lei no 9.868, de 10-11-1999. Em 24-8-2020,
monocraticamente, não conheceu dos embargos de declaração
interpostos pelo amicus curiae, contra decisão que indeferiu pedido de
sustentação oral requerida por ele, porque o art. 138, § 1o, in fine, do
CPC, que permite ao amicus curiae interpor embargos de declaração,
não se aplica em sede de controle abstrato de inconstitucionalidade, já
que a intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade
tem características distintas deste instituto nos processos subjetivos. A
lei que regula a ação direta, por ser especial, prevalece sobre as normas
gerais do Código de Processo Civil. Nesse sentido, foram citados os
seguintes
precedentes
do
Órgão
Especial:
ED
no
2161660-71.2020.8.26.0000/500000, rel. Des. Moacir Peres, j. em
24-7-2020; ED no 2097874-87.2019.8.26.0000/50000, rel. Des. Álvaro
Passos, j. em 16-10-2019; e ED no 2026251-94.2018.8.26.0000/50000, rel.
Des. João Carlos Saletti, j. em 15-5-2019.
Agora, contra o acórdão que julgou procedente a ação
direta, insiste o terceiro interessado, por meio de novos embargos, nas
teses já apresentadas anteriormente e outra um tanto inusitada, na de
que o Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer e julgar
ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal.
Mais uma vez, pelos mesmos motivos, não é caso de se
conhecer dos embargos. O art. 138, § 1o, in fine, do CPC não se aplica
em sede de controle abstrato de inconstitucionalidade, já que a
intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade tem
características distintas deste instituto nos processos subjetivos. A lei
que regula a ação direta, por ser especial, prevalece sobre as normas
gerais do Código de Processo Civil.
Por fim, respeitosamente, incabível a multa prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281543-46.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 53.579OE
4
art. 81 c.c. art. 1.026, § 1o, do CPC, pois a má-fé não se presume e nos
autos não estão demonstradas as condutas elencadas no art. 80 do
CPC.
Por esses motivos, não se conhece dos embargos de
declaração interpostos pelos amicus curiae.
CARLOS BUENO
RELATOR